Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE, IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. O artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, veda expressamente a denunciação da lide em qualquer ação de responsabilidade civil que envolva relação de consumo, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor. O referido instituto não é instrumento hábil para transferência de responsabilidade ao terceiro denunciado, facultado ao réu exercer o seu direito regressivo em ação autônoma.